Tribunal: TJDFT
Processo: 0714195-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0714195-13.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: ELIANE CRISTINA PESTANA, POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME EMBARGADO: POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME, ELIANE CRISTINA PESTANA DESPACHO À Secretaria, para retificar a autuação, a fim de que conste como embargante Eliane Cristina Pestana e embargado Power Drink Distribuidora de Bebidas Ltda - ME. Após, intime-se o embargado Power Drink Distribuidora de Bebidas Ltda - ME para manifestar-se, no prazo legal, sobre os novos embargos de declaração opostos, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 20 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora